Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-08.2012.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – BOLSA PARCIAL – AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA MORATÓRIA – LIMITE DE 2% – ART. 25, §1o DO CDC – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não verificado o alegado cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido para que a instituição de ensino exiba planilhas de despesas com pessoal e custeio, é de ser negado provimento ao Agravo Retido.
Não restou caracterizada a alegada abusividade nos reajustes das mensalidades, porquanto os índices aplicados estão em conformidade com os utilizados para os contratos da espécie (financiamentos).
Na relação entre cliente e fornecedor de produtos ou serviços, a multa por atraso de pagamento é limitada a 2% do valor da prestação, segundo determina o artigo 52, parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004683-08.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO RETIDO: NÃO PROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta por
Rodrigo Simão do Nascimento
.

AÇÃO: Revisional de Contrato com Repetição de Indébito (cód. 90362)
, proposta
por
Rodrigo Simão do Nascimento
em face da
Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruema – AJES
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juína):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: requer, inicialmente, a apreciação do agravo retido nos autos da decisão que indeferiu o pedido para que a requerida, aqui apelada, exibisse as planilhas de despesas e custas do período de 2008 a 2012.

Argui que o indeferimento das provas documentais lhe causou prejuízo e cerceou o seu direito de defesa, pois não pode justificar, de forma clara, se os reajustes das mensalidades eram corretos, ou apontar as diferenças que entendia abusivas.

No mérito, sustenta a abusividade das cláusulas dos contratos estudantil quanto à impontualidade e/ou inadimplemento, tais como a multa de mora e o desconto de pontualidade, bem assim que os reajustes das mensalidades são abusivos e diferenciados para os estudantes que participam do FAAES.

Defende a necessidade de apelada apresentar os valores gastos com o pessoal e custeio, por meio de planilha, para o fim de justificar os aumentos das mensalidades, haja vista que é uma entidade sem fins lucrativos, bem como a repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Retido para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e
anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a produção de provas, ultrapassada a questão
reformar a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
17649474).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020